Tribunal: TJES
Processo: 5001106-26.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-26.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA ADELAIDE LOUBACK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001106-26.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
SANDRA ADELAIDE LOUBACK

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXERCÍCIO DE 2020. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. EXERCÍCIOS DE 2021 E PARTE DE 2022. PISO NACIONAL COMO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA MUNICIPAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao enquadramento no padrão III a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, condenando o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020 e seus reflexos, julgando improcedente o pleito relativo aos exercícios de 2021 e parte de 2022.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se a dois pontos: (i) o correto enquadramento funcional da recorrente no exercício de 2020, à luz da data efetiva de ingresso no serviço público municipal; e (ii) a existência, ou não, de diferenças salariais nos exercícios de 2021 e parte de 2022, diante da interpretação da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

3. Inicialmente, quanto ao exercício de 2020, verifica-se que a sentença considerou como marco inicial do vínculo efetivo a data de 01/07/2010, concluindo pelo enquadramento no padrão III. Todavia, dos documentos constantes dos autos, especialmente a certidão de tempo de serviço expedida pela própria municipalidade, observa-se que a recorrente mantém vínculo com o Município desde 06/09/2006, sem solução de continuidade.

4. A regra aplicável ao enquadramento, por força do artigo 5º da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 c/c artigo 82, inciso III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, estabelece progressão de um padrão a cada quatro anos de efetivo serviço prestado, desconsideradas as frações.

5. Considerando-se o ingresso em 06/09/2006, ao tempo do enquadramento previsto para 01/01/2020, a recorrente contava com mais de 13 anos de efetivo serviço, o que a posicionaria no padrão IV, e não no padrão III, como reconhecido na sentença. Assim, impõe-se a reforma parcial do julgado para adequar o enquadramento funcional ao padrão correspondente ao tempo efetivamente comprovado.

6. No tocante aos exercícios de 2021 e parte de 2022, a sentença entendeu que o valor fixado no artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, no importe de R$ 1.550,00, deveria prevalecer por se mostrar mais vantajoso, afastando a aplicação da tabela de progressão constante do Anexo Único.

7. Entretanto, a interpretação sistemática da norma revela que os valores previstos no artigo 3º correspondem ao piso salarial e ao vencimento inicial da carreira para cada exercício, não afastando a incidência da progressão funcional prevista no Anexo Único para aqueles servidores que já se encontram em níveis superiores em razão do tempo de serviço.

8. O próprio texto da Lei Complementar remete à legislação federal de regência, que define o piso como vencimento inicial da carreira. Assim, a elevação do piso em 2021 para R$ 1.550,00 não tem o condão de limitar o vencimento dos servidores enquadrados em níveis superiores, sob pena de esvaziamento da estrutura escalonada da carreira e da regra de progressão por tempo de serviço.

9. Desse modo, reconhecido que a recorrente deveria estar enquadrada em nível superior ao inicial, também para o exercício de 2021 e até a revogação da Lei Complementar nº 2.130/2019, são devidas as diferenças salariais correspondentes, observando-se o padrão funcional adequado ao tempo de serviço e os reflexos legais nas vantagens calculadas sobre o vencimento base.

10. O pedido de gratuidade da justiça, renovado em sede recursal, encontra respaldo na declaração de hipossuficiência constante dos autos, inexistindo elementos concretos aptos a infirmá-la. Assim, defere-se o benefício para fins recursais.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de: (i) reconhecer o enquadramento da recorrente no padrão IV desde janeiro de 2020; e (ii) estender o reconhecimento das diferenças salariais aos exercícios de 2021 e parte de 2022, até a revogação da Lei Complementar nº 2.130/2019, com os respectivos reflexos, mantidos os critérios de atualização fixados na sentença.

12. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)